Tribunal: TJBA
Processo: 8013967-29.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013967-29.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: LAIS FERREIRA DOS ANJOS DE JESUS e outros (9)

Advogado(s)
:
ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

PJ03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. MATÉRIAS RELATIVAS À ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA ANTE A POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOR GERADOR DO DANO CONTÍNUO. NÃO VERIFICAÇÃO DO TERMO FINAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE ENTE FEDERAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE EM RELAÇÃO À EMBASA E CERB. REJEIÇÃO. APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 618 DO STJ. LOCAL E TEMPO DA SUPOSTA ATIVIDADE PESQUEIRA A SER ATRIBUÍDA AOS AUTORES DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.

1
. Muito embora não se desconheça que o rol do art. 1.015 do CPC seja de taxatividade mitigada, consoante interpretação pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica qualquer causa prejudicial à apreciação das sobreditas matérias (ilegitimidade passiva e ativa) em sede de eventual recurso de apelação, razão pela qual, nem sob o prisma da taxatividade mitigada, há que se conhecer de tais matérias nesta via recursal.

2
. O prazo prescricional trienal inicia-se a contar da ciência inequívoca do ato lesivo, danoso, e, no caso destes autos, a narrativa da petição inicial apoia-se sobre o argumento do aumento de salinidade das águas fluviais em razão do fechamento da vazão do rio, e a posterior abertura da vazão, que dessaliniza novamente o ambiente, impedindo que se complete o ciclo de formação do bioma instalado no local.

3
. Operando-se o dano dia a dia, não se verifica o termo final do prazo prescricional, considerando a renovação contínua dos alegados danos suportados pelos autores/agravados.

4
. A demanda em análise no primeiro grau objetiva a responsabilização de concessionária de serviço público, de natureza cível, não guardando qualquer interesse da ANEEL ou da UNIÃO a justificar a sua intervenção, de forma a se concluir pela competência da Justiça Estadual.

5
. Ao contrário do defendido pela parte agravante, é aplicável ao caso a Súmula nº. 618, do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a aplicação da inversão do ônus da prova às ações de degradação ambiental, contudo não obsta a distribuição dinâmica deste ônus probatório, a fim de não se impor à parte acionada a denominada “prova diabólica”, impossível de ser produzida.

6
.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8013967-29.2021.8.05.0000
, em que figura como agravante
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (“VCSA”)
,
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A. (“VC N/NE”)
e
VOTORANTIM ENERGIA LTDA. (“VE”)
e
, como parte agravada,
LAIS FERREIRA DOS ANJOS DE JESUS
e
OUTROS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça